Tribunal: STF
Processo: Rcl 93045
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Esposende Ltda. – em Recuperação Judicial, em 7.4.2026, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0000253-91.2025.5.06.0010, pela qual teriam sido contrariados o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e a Súmula Vinculante n. 10.

Em 10.9.2025, o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região decidiu:
“Responsabilidade da ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
Em suas razões recursais ID aabfc40, o reclamante rebela-se contra a sentença de mérito, argumentando que o instituto da solidariedade passiva (Art. 275 do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao Direito do Trabalho pelo Art. 8º da CLT) permite ao credor exigir a totalidade da dívida de qualquer dos devedores solidários. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de grupo econômico entre as Reclamadas, nos termos do Art. 2º, § 2º da CLT, o que implica responsabilidade solidária inequívoca. O propósito do reconhecimento do grupo econômico é ampliar as garantias dos créditos trabalhistas. Assim, a recuperação judicial de uma empresa do grupo não deve servir de subterfúgio para frustrar a execução do crédito alimentar contra outra empresa solvente do mesmo grupo. A tese das Reclamadas de submeter o crédito ao juízo recuperacional, mesmo com empresa solidária solvente, contraria o princípio da proteção, basilar no Direito do Trabalho, e o princípio da duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII da CF). O TST tem decidido reiteradamente que a recuperação judicial de uma empresa integrante do grupo econômico não impede o prosseguimento da execução em face das demais, uma vez que o Art. 2º, § 2º da CLT estabelece a responsabilidade solidária (citando AP: 0000519322135020045 SP do TRT-2).
O d. Juízo a quo assim decidiu:
‘2.4.2) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUCESSÃO TRABALHISTA
O reclamante sustenta que a segunda reclamada, Esposende Ltda., deve ser condenada de forma solidária aos créditos trabalhistas, sob a alegação de que esta sucedeu a Paquetá Calçados Ltda. na titularidade da unidade econômico-jurídica, mantendo a continuidade das atividades econômicas. Invoca a doutrina trabalhista, que considera a sucessão configurada pela transferência de titularidade e pela continuidade na prestação de serviços. A Paquetá nega a existência de grupo econômico ou sucessão, afirmando que a alienação da Unidade Produtiva Isolada (UPI) Nordeste Calçados, em 26/07/2022, foi isenta de ônus trabalhistas, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. A Esposende reforça a ausência de sucessão, limitando sua responsabilidade às obrigações a partir de agosto/2022, e nega a formação de grupo econômico.
Analiso.
A sucessão trabalhista, prevista nos arts. 10 e 448 da CLT, ocorre quando há transferência de unidade econômico-jurídica entre empregadores, com continuidade da exploração da atividade, preservando os direitos dos empregados. Contudo, a Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e falência, estabelece exceção em seu art. 60, parágrafo único, dispondo que a alienação judicial de UPI, aprovada no plano de recuperação judicial, isenta o adquirente de sucessão nas obrigações do devedor, incluindo as trabalhistas, salvo comprovação de fraude (art. 141, § 1º). A constitucionalidade dessa norma foi reconhecida pelo STF na ADI nº 3.934/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2009), que destacou sua função de preservar a atividade empresarial e os empregos, desonerando o arrematante para viabilizar a recuperação da empresa em crise.
No caso em tela, os documentos apresentados (ID 861c737, ev. 10.818, recuperação judicial nº 5000521-26.2019.8.21.0132/RS) comprovam que a Paquetá Calçados Ltda., em recuperação judicial, alienou a UPI Nordeste Calçados à DOK Participações Societárias Ltda., controladora da Esposende, em 26/07/2022, com autorização judicial e aprovação da assembleia de credores. O contrato de alienação (fls. 385/395) exclui expressamente a sucessão de obrigações trabalhistas, em conformidade com os arts. 60 e 141 da Lei nº 11.101/2005. Não há nos autos prova de fraude ou má-fé na operação, ônus que incumbe ao reclamante (art. 818, inciso I, CLT; TST, RR-1000295-13.2017.5.02.0462).
Ademais, a continuidade das atividades pela Esposende, operando as mesmas unidades da Paquetá, não configura sucessão trabalhista, pois a alienação ocorreu sob a égide da Lei nº 11.101/2005, que prevalece sobre as normas gerais da CLT em razão de sua especificidade (TST, IRR-69700-28.2008.5.04.0008, 2017). A ausência de grupo econômico também foi demonstrada, pois não há prova de coordenação econômico-jurídica entre as reclamadas (art. 2º, § 2º, CLT; TRT-6, ROT-0000166-86.2021.5.06.0010). Assim, a Paquetá responde por obrigações até 31/07/2022, e a Esposende, a partir de 01/08/2022, sem responsabilidade solidária.
Por conseguinte, rejeito o pedido de condenação solidária da Esposende, mantendo a responsabilidade de cada reclamada conforme os períodos de vínculo e a alienação da UPI.’
Pois bem.
Ao revés do que entendeu a parte autora, não foi reconhecida a existência de grupo econômico e de responsabilidade solidária entre as reclamadas pelo Juízo a quo, porém, entendo que merece reforma o julgado. Explico.
Conforme consta no contrato de trabalho (ID 85ebfa9) e na ficha de registro do empregado (ID 2bfb5c9) o autor foi contratado pela PAQUETÁ CALÇADOS LTDA, em 25/04/2019,contudo foi demitido pela ESPOSENDE LTDA, em 03/05/2024, conforme termo de aviso prévio e TRCT anexados sob ID's 6a34c62 e a2d29b1.
Registre-se, ainda, que na CTPS consta como empregador a ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
Destaco que, não sendo a presente hipótese caso de litisconsórcio obrigatório ou necessário, cabe ao demandante propor a ação e definir contra quem deve litigar, na forma dos arts. 17 e 18 do CPC. A ré fundamentou sua defesa, sustentando sua ilegitimidade para compor o polo passivo, porém, sequer requereu a inclusão da empresa que alega ser a real empregadora do reclamante.
Outrossim, conforme declinado na peça de defesa, a PAQUETA CALCADOS LTDA confirma que a ESPOSENDE a sucedeu, ‘assumindo integralmente suas operações e obrigações contratuais. Dessa forma, a responsabilidade pelos débitos decorrentes do contrato em questão recai exclusivamente a Esposende, não podendo ser atribuída a contestante.’
A segunda ré, por sua vez, aduz que, na verdade ‘foi a aquisição de Unidade Produtiva Isolada da região NORDESTE conforme se denota do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA aliado a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial da reclamada PAQUETA CALÇADOS’, invocando o art. 141 da Lei 11.101/11’.
Ocorre que o citado, de fato, exclui a responsabilidade do adquirente sobre as obrigações trabalhistas anteriores à alienação, ocorrida no curso processo de recuperação judicial, porém, desde que sejam formalizados novos contratos.
(...) Na presente hipótese, ré não cuidou de formalizar novos contratos, optando por manter a relação jurídica anterior. Assim assumiu a obrigação de arcar com tais encargos, é o que determina os arts. 10 e 448 da CLT.
Além disso, consultando o CNPJ da PAQUETÁ CALÇADOS no site da Receita Federal, observa-se que a empresa foi baixada em 10/07/2023 e que possuía como nome de fantasia: ‘ESPOSENDE CALÇADOS’.
Desta forma, entendo que a baixa da empresa PAQUETÁ CALÇADOS e não formalização de novos contratos pela ESPOSENDE, em inobservância ao disposto no art. 141, §2º, da lei 11.101/11, insere o presente caso na hipótese prevista no parágrafo único do art. 448-A da CLT, in verbis:
(...) Outrossim, o conjunto probatório evidencia a existência de interesse integrado, comunhão de objetivos e atuação coordenada entre as reclamadas, elementos suficientes à caracterização do grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, circunstância que atrai a responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas postuladas pelo reclamante.
Houve a continuidade da atividade empresarial, com manutenção da estrutura operacional e funcional, conforme evidencia a documentação contratual do reclamante que se manteve inalterada.
(...) Diante do exposto, reformo o julgado de origem para responsabilizar as reclamadas de forma solidária, sobre as obrigações decorrentes do contrato de trabalho do reclamante, observando-se a prescrição quinquenal decretada na origem.
Apelo provido, no particular.
(...) Efeitos da recuperação judicial das reclamadas sobre a competência para a fase executória
O Recorrente argumenta que o cerne da insurgência é a pretensão das Reclamadas de submeter o crédito trabalhista ao juízo da recuperação judicial, o que, em sua visão, afronta os direitos sociais consagrados no Art. 7º da Constituição Federal e a natureza alimentar do crédito trabalhista. Argumenta que a recuperação judicial de uma empresa não deve servir como escudo para afastar a execução de créditos trabalhistas quando há outra empresa solidária com capacidade financeira para adimplir a obrigação. Destaca que a Reclamada ESPOSENDE LTDA, apesar de formalmente em recuperação judicial, possui situação financeira saudável, com notória liquidez e continuidade regular de operações comerciais, tendo ingressado na recuperação judicial por questões estratégicas e não por crise econômico-financeira. Ressalta que a jurisprudência do C. TST entende que a execução deve prosseguir contra o devedor solvente, mesmo que ele integre o mesmo grupo econômico de empresa em recuperação judicial. Cita decisão do TST (RR: 1050-78.2016.5.09.0671) nesse sentido, que firmou o entendimento de que a recuperação judicial de uma empresa não impede o prosseguimento da execução contra as demais empresas do mesmo grupo econômico. Aduz que a aplicação do Art. 49 da Lei nº 11.101/2005 deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais de proteção ao trabalho e função social da propriedade. A recuperação judicial de uma empresa do grupo não impede a execução contra outra empresa solvente do mesmo grupo, especialmente quando há reconhecimento de grupo econômico por coordenação. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal (RE 583.955/RJ), citado pelas Reclamadas, estabeleceu a competência do juízo universal para processar a execução contra a empresa em recuperação, mas não impede o prosseguimento da execução contra devedora solidária solvente. O Art. 6º, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 permite a reserva da importância devida na recuperação judicial, evidenciando que a competência da Justiça do Trabalho pode estender-se à fase de execução quando houver devedor solidário solvente. O Ministro Alexandre de Moraes, em decisão paradigmática no STF, pontuou que a proteção constitucional aos direitos dos trabalhadores (Art. 7º da CF) não pode ser mitigada para impedir a satisfação de créditos de natureza alimentar quando existe devedor solidário solvente, e a garantia da duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII da CF) impõe a continuidade da execução trabalhista contra o devedor solidário financeiramente capaz.
Não merece acolhimento a tese recursal.
Nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, tanto na recuperação judicial quanto na falência, compete à Justiça do Trabalho processar as ações trabalhistas até a fase de liquidação do crédito reconhecido, cabendo a posterior inscrição do respectivo valor, fixado em sentença, no quadro-geral de credores, consoante dispõe o referido dispositivo legal:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Nesse norte, a atribuição desta Justiça Especializada reside em processar e julgar as ações em que figure como parte empresa em recuperação judicial, como no caso das demandadas, até a liquidação dos créditos porventura reconhecidos em juízo.
Portanto, ultrapassada a fase cognitiva, os créditos trabalhistas reconhecidos devem ser submetidos à habilitação no Juízo universal da recuperação judicial.
Quanto à discussão relativa à capacidade financeira da ré ESPOSENDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, registre-se que tal matéria não se encontra compreendida na esfera de competências outorgadas a esta Justiça Especializada pelo art. 114 da Constituição Federal.
Ante exposto, nego provimento ao recurso do autor, no ponto”.

Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, julgado nos seguintes termos:
“Não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da deserção do recurso de revista.
No prazo alusivo à interposição do recurso de revista, não ocorreu a comprovação do recolhimento das custas processuais decorrentes da condenação proferida pelo juízo de 1º grau, bem como da majoração do valor da condenação pelo acórdão da Corte regional, o que, de fato, configura a deserção do recurso de revista, conforme apontado pelo primeiro juízo de admissibilidade recursal.
Ressalta-se que, na hipótese, não se cogita de intimação da parte para complementar o valor devido, pois a norma contida no art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015 somente é aplicável em caso de recolhimento insuficiente do valor do preparo, e não aos casos em que se verifica a ausência de recolhimento ou a ausência de sua comprovação, como ocorre no caso destes autos,conforme expressamente previsto na Orientação Jurisprudencial nº 140 da SBDI-1 do TST, in verbis: ‘Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do  depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015,o recorrente não complementar e comprovar o valor devido’.
Ademais, o TST reafirmou sua jurisprudência no julgamento do Tema IRR nº 271,por meio de acórdão publicado em 1/9/2025, nos seguintes termos: É incabível a concessão de prazo para regularização do preparo nos casos de total ausência de comprovação do recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso, não se aplicando o disposto no art. 1.007, §§ 2º, 4º e 7º, do CPC.
Esclareça-se que, nos termos do art. 789, § 1º, da CLT, em caso de interposição de recurso, as custas processuais devem ser pagas e comprovado o seu recolhimento no prazo alusivo ao apelo.Ante a deserção constatada, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos do art. 41, XL, do RITST”.

Não consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho a interposição de recurso até a presente data.

Contra essa decisão a reclamante ajuíza a presente reclamação.

2. A reclamante afirma que, na origem, a “reclamatória foi interposta na 10ª Vara do Trabalho da comarca de Recife-PE em face da reclamante ESPOSENDE LTDA. em recuperação judicial, bem como em face de outra pessoa jurídica PAQUETÁ CALÇADOS LTDA” (fl. 2).
Sustenta que “inexiste grupo econômico ou solidariedade entre a reclamante e a pessoa jurídica de Paquetá Calçados Ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF 01.098.983/0040-10, sendo certo que a reclamante se trata de Unidade Produtiva Isolada da região Nordeste conforme se denota do contrato de compra e venda aliado a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial da reclamada Paqueta Calçados – autos 5000521.26.2019.8.21.0132/RS que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga” (fl. 4).

Ressalta que “a principal justificativa para o reconhecimento do aludido grupo econômico entre a ora reclamante (Esposende) e a empresa Paquetá Calçados Ltda. foi o fato da continuidade dos postos de trabalho com a transferência de contrato, pouco observando a condição da reclamante como uma unidade produtiva que pertencia ao Grupo Paquetá e que foi posteriormente isolada e alienada, exatamente conforme previsto no artigo 60 da Lei 11.101/2005. A partir dessa equivocada interpretação da operação prevista no artigo 60 da Lei 11.101/2005, o acórdão reclamado chega à conclusão de que a reclamante e as recuperandas formariam um grupo econômico, o que foi usado como justificativa da responsabilização solidária” (fl. 6).

Alega que “o acórdão reclamado despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, desafiando frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais” (fl. 8).

Argumenta que “a decisão reclamada também desafia a autoridade desta Corte Constitucional ao não observar o enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário, na medida em que a Justiça do Trabalho sequer teria competência para decidir acerca de eventual responsabilidade solidária da Esposende, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo econômico da Paquetá Calçados Ltda. É do Juízo Universal da Recuperação Judicial a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda” (fl. 8).

Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação do processo de autos nº 0000253-91.2025.5.06.0010, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 24).

Pede “o recebimento da reclamação e, no mérito sua procedência, cassando as decisões reclamadas diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10” (fl. 24).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e a Súmula Vinculante n. 10.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 
 
6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

Na espécie em exame, a autoridade reclamada não afastou o parágrafo único do artigo 82-A da Lei 11.101/2005 com fundamento constitucional. Limitou-se a decidir que “a atribuição desta Justiça Especializada reside em processar e julgar as ações em que figure como parte empresa em recuperação judicial, como no caso das demandadas, até a liquidação dos créditos porventura reconhecidos em juízo. Portanto, ultrapassada a fase cognitiva, os créditos trabalhistas reconhecidos devem ser submetidos à habilitação no Juízo universal da recuperação judicial”.
 
7. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais o parágrafo único do art. 60, o inc. I e a al. c do inc. IV do art. 83 e o inc. II do art. 141 da Lei n. 11.101/2005, de modo que o juízo da recuperação judicial fosse o competente para executar os créditos trabalhistas, nos termos da seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente” (ADI n. 3.934, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.11.2009).

8. Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a existência de grupo econômico e a responsabilidade da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas.

Não há identidade material entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal não decidiu sobre o reconhecimento de grupo econômico. Constata-se, portanto, ausência de exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 86.200, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).

Nesse sentido, em caso idêntico foi decidido:
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 91.749, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 16.3.2026).

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas